Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717245-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TAREK FILIU BRAGA, LUMA DAYANE DE CARVALHO FILIU BRAGA, YASMINN DE CARVALHO FILIU BRAGA AGRAVADO: ANGELICA DO NASCIMENTO CAETANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros YASMINN DE CARVALHO FILIU BRAGA, VINICIUS TAREK FILIU BRAGA e LUMA DAYANE DE CARVALHO FILIU BRAGA em face da decisão ID 231944431 (origem) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo falecido Vinícius Caldas Braga, indeferiu o pedido de avaliação judicial do bem imóvel objeto do inventário. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 102896707). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora